Tribunal: STF
Processo: Rcl 38562
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Massa Falida de Engelminas Construções Elétricas Ltda. assevera haver o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0001028-98.2014.5.03.0035, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo e o artigo 97 da Constituição Federal.
    Segundo narra, o interessado, Walker Antônio de Freitas Carvalho, ajuizou ação contra si e Cemig Distribuição S. A., esta na condição de tomadora de serviços, objetivando, considerado o princípio da isonomia, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos empregados da concessionária de energia elétrica. Salienta declarada, em recurso ordinário, a ilicitude da terceirização verificada, surgindo o apontado descompasso.
    Sustenta contrariado o enunciado vinculante nº 10, sublinhando afastado, com base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    [...]
    Afirma adequada a terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual atividade integrada à dinâmica produtiva da tomadora. Frisa afastado o preceito, considerado o princípio da isonomia, a revelar transgressão à cláusula de reserva de plenário. Assinala a insuficiência do critério atinente à distinção entre atividades meio e fim, estando permitida a intermediação de mão de obra inclusive quanto à atividade alcançada pelo próprio objeto social da concessionária. Cita os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência de atos de constrição patrimonial.
    Requer, em sede liminar, a suspensão do ato impugnado e do curso do processo originário. Busca a cassação do acórdão atacado.
    2. Quanto à arguida ofensa ao enunciado vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no pronunciamento impugnado, que o Tribunal Regional do Trabalho, uma vez levado em conta o enquadramento das tarefas desempenhadas pelo interessado no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, mesmo de forma implícita, com base na isonomia, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, mediante o qual permitida a terceirização de “atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido”. Confiram o seguinte trecho do ato atacado:
    [...]
    O contrato celebrado entre as rés (fls. 259/278) tinha como objeto, dentre outras, atividades como construção e manutenção de linhas e ramais de distribuição de energia, bem como ligação, desligação, religação e inspeção de unidades consumidoras (fl. 259).
    Nesse passo, o entendimento predominante no âmbito deste Regional, no sentido de considerar ilícita a terceirização perpetrada pelas rés, assim como considerar que os serviços terceirizados se inserem no âmbito das atividadesfim da segunda ré, torna irrelevante o aprofundamento da discussão sobre a existência identidade das funções realizadas, que, por decorrência lógica, resta evidente.
    [...]
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. Descabe potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços.
    3. Defiro a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região no processo nº 0001028-98.2014.5.03.0035.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República. 
    5. Publiquem.
Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator